Tribunal: TJBA
Processo: 8016074-29.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016074-29.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: MANUEL DA ROSA FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO SANTOS SOUSA, LARISSA CHAVES DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PRESCRIÇÃO MÉDICA. COBERTURA NEGADA. ABUSIVIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ROL EXEMPLIFICATIVO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por consumidor em face da operadora de plano de saúde, objetivando o fornecimento de tratamento domiciliar (home care), com base em prescrição médica.

2. Sentença do Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Vitória da Conquista julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência e condenando a ré a fornecer o tratamento requerido.

3. Apelação interposta pela operadora, sob alegação de ausência de laudo médico atualizado, inexistência de previsão contratual e legal para o custeio de home care, bem como desequilíbrio do fundo mutualístico e exercício regular de direito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é obrigatória a cobertura de tratamento domiciliar (home care) prescrito por médico assistente, ainda que ausente no rol da ANS; (ii) saber se é abusiva a negativa de cobertura com base em cláusula contratual restritiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.

6. O contrato de plano de saúde está submetido aos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, sendo nulas as cláusulas que restrinjam direitos fundamentais de forma abusiva ou desproporcional (CDC, art. 51, incisos I e IV).

7. A saúde constitui direito fundamental (CF, arts. 6º, 196 e 199), cuja proteção deve prevalecer sobre limitações contratuais e normativas administrativas, especialmente quando está em jogo a integridade e a vida do beneficiário.

8. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que o tratamento domiciliar prescrito por médico assistente constitui desdobramento da cobertura contratual hospitalar, sendo indevida sua exclusão por ausência no rol da ANS.

9. Laudo médico atualizado e diversos relatórios comprovaram o delicado estado clínico do autor e a imprescindibilidade da terapia domiciliar.

10. A tentativa da operadora de substituir a avaliação médica por juízo próprio, com base em conveniência contratual, representa afronta à autonomia profissional do médico e ao direito do consumidor.

11. Demonstrada a abusividade da cláusula excludente e a essencialidade do tratamento prescrito, mantém-se a obrigação da operadora em custeá-lo.

12. A majoração dos honorários recursais é devida, ante o desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 6º, 196 e 199

Código de Defesa do Consumidor, art. 51, incisos I, IV e §1º

Código de Processo Civil, arts. 85, §2º e §11

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp 1813690/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro

STJ - AgInt no AREsp 1782051/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino

TJSP - Apelação Cível nº 1003961-81.2023.8.26.0597

TJCE - Agravo de Instrumento nº 0624857-82.2024.8.06.0000

TJRJ - APL nº 0201020-83.2013.8.19.0001

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
nº
8016074-29.2023.8.05.0274

em que consta como

apelante

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e apelado
MANUEL DA ROSA FERREIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO

ao apelo
interpost
o
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .